Tribunal: STF
Processo: HC 265357
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 1º.12.2025, foi negado seguimento ao habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.11.2025, por Paulo Sérgio Fernandes Pinho, advogado, em benefício de Gabriel Soares Pereira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.10.2025, desprovido o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.597.129, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 2.12.2025, Gabriel Soares Pereira opõe tempestivos embargos de declaração em 5.12.2025.



    3. Alega que a decisão embargada estaria assentada “em premissa equivocada sobre o conteúdo e o alcance do pedido formulado na impetração. A defesa não requereu que a Quinta Turma reexaminasse o mérito de teses já apreciadas, tampouco que reformasse a decisão proferida no habeas corpus anterior. O que se postulou foi apenas que, reconhecida a identidade entre as matérias discutidas no HC e no REsp, o Superior Tribunal de Justiça formalizasse, no âmbito do recurso especial, o entendimento já adotado, de forma mínima e confirmatória, justamente para permitir o manejo de embargos de divergência e o exercício da função uniformizadora em face da divergência então existente entre as Turmas” (fl. 2, e-doc. 11).



    Sustenta que, “ao qualificar esse pedido como ‘mero reexame de matérias’, a decisão embargada atribui à defesa uma pretensão que não foi formulada e afasta o habeas corpus com base em circunstância que não corresponde à realidade processual. Trata-se de típico erro de premissa fática e jurídica: toma-se por objeto do writ algo diverso do que efetivamente se pediu. Essa distorção compromete a própria ratio decidendi, pois a inadequação do habeas corpus foi afirmada a partir de um enquadramento incorreto do pedido” (fl. 2, e-doc. 11).



    Afirma teria havido omissão “quanto ao núcleo da tese defensiva. A decisão embargada, ao limitar-se a afirmar que o habeas corpus não se presta a rediscutir pressupostos de admissibilidade de recurso e a impedir ‘mero reexame de matérias reiteradas’, deixou de enfrentar diretamente o ponto fulcral da impetração: o de que a opção do STJ de julgar prejudicado o recurso especial, em razão de anterior habeas corpus, resultou na supressão do direito do paciente de acessar a via uniformizadora do art. 105, III, ‘c’, da Constituição, em contexto em que havia divergência notória entre Turmas, com repercussão concreta na pena e, portanto, na liberdade de locomoção” (fls. 2-3, e-doc. 11).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante disso, requer o embargante: 



    a) O conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados, com a correção da premissa equivocada e o suprimento da omissão identificada, reformando-se, se assim entender Vossa Excelência, a conclusão antes adotada, de modo a reconhecer a adequação do habeas corpus para determinar ao STJ que profira acórdão de mérito no recurso especial, ainda que confirmatório, apto a viabilizar embargos de divergência; 



    b) Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção do resultado, que ao menos se explicitem, de forma expressa, as razões pelas quais, reconhecido o real conteúdo do pedido, ainda assim se reputa inadequada a via eleita, para fins de prequestionamento e de exaurimento da jurisdição monocrática desta Suprema Corte; e 



    c) Por fim, em qualquer hipótese, que, na forma do art. 1.024, § 3º, do CPC, eventual juízo de inadequação dos embargos seja acompanhado da conversão em agravo interno, com prévia intimação do embargante para, em cinco dias, complementar as razões, adequando-as às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC” (fl. 4, e-doc. 11).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Na espécie, não se comprova omissão, contradição ou obscuridade a ser solvida.



    Diferente do que alega o embargante, não se assentou a decisão em premissa equivocada, mas no exame específico do objeto do habeas, do pleito nele apresentado e da legislação de regência. 



    5. Consta da decisão embargada:



    “6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. No acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma negou provimento a agravo regimental da defesa, mantendo, assim, decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, que julgou prejudicado o recurso especial defensivo, por perda superveniente do objeto recursal:



    ‘O presente agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que impugnados os fundamentos da decisão agravada, bem como observados os limites do recurso especial. 



    Todavia, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, tem-se que o decisum impugnado deve ser mantido incólume pelos seus próprios fundamentos. 



    Isso porque a análise das teses aventadas pela defesa no julgamento do Habeas Corpus n. 869395/SP efetivamente torna prejudicado o apelo nobre em razão da perda superveniente do objeto recursal, razão pela qual as questões não devem ser novamente apreciadas por esta Corte Superior. (...)’ (fl. 171, e-doc. 6).



    As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    ‘Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido’ (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 203.271-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 



    4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os pressupostos para o conhecimento do recurso especial. A presente ação constitucional não pode ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa na Constituição.



    8. Enfatize-se que as teses defensivas sobre o mérito da condenação do paciente foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 869.395, cuja ordem foi concedida ‘para redimensionar a pena do paciente para 29 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 14 dias-multa’.



    Interposto agravo regimental pela defesa, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso:



    ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE. INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DOS CRIMES DE LATROCÍNIO. CABIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE TÍPICA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR, VINCULADA A ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DO CRIME TENTADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE PROVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. É certa a inadmissibilidade do enfrentamento da tese de absolvição ou desclassificação da conduta do agravante ante o necessário afastamento do substrato fático em que se ampara a condenação, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    3. A jurisprudência desta Corte entende que ‘incide o concurso formal impróprio no crime de latrocínio quando o agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado, caracterizando-se os desígnios autônomos’ (AgRg no HC n. 710.290/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/2/2022). 



    4. Na hipótese, tendo o Tribunal a quo reconhecido a ocorrência de desígnios autônomos que concorreram para a prática dos delitos de latrocínio tentado, o habeas  
corpus não constitui via eleita adequada à mudança desse entendimento, por demandar necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedente. 



    5. É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 



    6. Na hipótese, constata-se que a pena-base foi fixada mediante fundamentação idônea com base nas peculiaridades do caso concreto, os delitos foram perpetrados em coautoria e na presença de crianças, ocasião em que o cúmplice do agravante direcionou a arma para os menores, forçando uma das vítimas a agir com o propósito de protegê-los, justificando a exasperação da reprimenda básica. 



    7. A jurisprudência do STJ permite a exasperação da  
pena-base em fração superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta, como no caso em análise, na medida em que vários disparos de arma de fogo foram efetuados, e uma das vítimas sofreu mais de cinquenta choques elétricos. Além disso, os crimes foram cometidos com extrema frieza e violência. 



    8. A fração de diminuição da pena pelo reconhecimento da tentativa decorre da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado. As instâncias ordinárias justificaram a aplicação da fração abaixo do máximo legal diante do iter criminis percorrido, destacando que houve um avanço substancialmente no caminho da execução do crime, de modo que a alteração da conclusão demanda ampla incursão na seara fático-probatória, providência vedada na estreita via do habeas corpus. 



    9. O pleito de reconhecimento da minorante da participação de menor importância em seu grau máximo não foi debatido pelo Tribunal de origem, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte Superior a respeito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    10. Agravo regimental desprovido’.



    Contra esse acórdão a defesa interpôs, neste Supremo Tribunal, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 251.927, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, ao qual foi negado seguimento em 29.6.2025.



    Essa decisão foi objeto de agravo regimental defensivo, ao qual a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento em 25.8.2025:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DUPLO LATROCÍNIO TENTADO. PARTICIPAÇÃO DOLOSA E DISTINTA. CRIME ÚNICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (RHC n. 251.927-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    Considerando-se que as teses defensivas foram devidamente apreciadas tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelo Supremo Tribunal Federal, não é razoável exigir que aquele Tribunal Superior proceda a mero reexame de matérias reiteradas pela defesa em outra via processual. 



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011)”.



    Como se tem na decisão embargada, todas as questões postas à apreciação foram analisadas. Assentou-se que os pressupostos de admissibilidade de recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal. E enfatizou-se, ademais, que a tese de mérito do recurso especial defensivo já foi apreciada por aquele Tribunal Superior em habeas corpus.



    Na espécie vertente, não se comprova omissão, contradição ou obscuridade.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão questionada, servindo tão somente para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.



    7. Pelo exposto, ausentes as condições de embargabilidade, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora